Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700631-02.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: ERICK SANTOS LUSTOSA DE QUEIROZ D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à embargada para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, em 11 de abril de 2024 15:11:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator